Tribunal: STF
Processo: RE 106591
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-04
Data de publicação: 1987-12-04

Ementa:
- HONORARIOS ADVOGATICIOS E RESPECTIVA CORREÇÃO MONETÁRIA.
R.E. COM ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARAGRAFO 1. DO ART. 153 DA C.P.,
TEMA, TODAVIA, NÃO ABORDADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO (SUMULAS 282 E
356).
INCIDENCIA DO OBICE REGIMENTAL DO ART. 325, VII, DO R.I.S.T.F., NA
REDAÇÃO ANTERIOR A E.R. N. 2/85, POR SE TRATAR DE QUESTÃO PROCESSUAL
RELATIVA DESPESAS, CONFORME PRECEDENTES DO S.T.F.
R.E. NÃO CONHECIDO.